Tribunal: TJSP
Processo: 1112265-79.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – Caracterizada a nulidade da citação – Embargante-Executada é proprietária do imóvel – Obrigação propter rem – Ausente a prova do pagamento dos encargos condominiais – Preenchidos os requisitos para a execução de título extrajudicial – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a nulidade dos atos posteriores à

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – Caracterizada a nulidade da citação – Embargante-Executada é proprietária do imóvel – Obrigação propter rem – Ausente a prova do pagamento dos encargos condominiais – Preenchidos os requisitos para a execução de título extrajudicial – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a nulidade dos atos posteriores à citação nos autos da execução originária – Após o ajuizamento da execução originária ,o Embargado-Exequente ajuizou o Processo número 1033284-36.2024.8.26.0100, com idênticos pedidos (execução dos débitos condominiais vencidos no período de fevereiro a outubro de 2023, referentes à unidade autônoma número 512, torre 02, do Condomínio-Exequente), causa de pedir e partes, em que sobreveio sentença de extinção, em razão da satisfação da obrigação (com o trânsito em julgado) – Caracterizada a coisa julgada – RECURSO DA EMBARGANTE-EXECUTADA PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO ORIGINÁRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (COISA JULGADA)